Tribunal: TJES
Processo: 0007801-77.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007801-77.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA GOMES

APELADO: BHP BILLITON BRASIL LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0007801-77.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: SEBASTIÃO DA SILVA GOMES

EMBARGADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sebastião da Silva Gomes contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos morais e materiais, julgada improcedente em virtude da ausência de prova do nexo causal entre os prejuízos alegados e o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG. O embargante alega omissão do julgado quanto à responsabilidade objetiva, à inversão do ônus da prova, à revelia da Fundação Renova e à posse das provas pelas rés, com pedido de prequestionamento para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva, da inversão do ônus da prova, da revelia da Fundação Renova e da produção probatória; (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 225, § 3º, da CF/1988, art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e art. 927 do Código Civil, consignando que, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal, inexistente no caso concreto.

5. A decisão também abordou a distribuição do ônus da prova e registrou que o autor foi intimado para indicar novas provas, tendo permanecido inerte, o que corrobora a conclusão quanto à fragilidade do conjunto probatório.

6. A alegação de omissão quanto à revelia da Fundação Renova não se sustenta, pois não produz efeitos automáticos na procedência do pedido, especialmente em ações indenizatórias, nas quais incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta a obrigatoriedade de menção numérica aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido suficientemente examinada, o que ocorreu no caso.

8. A reiteração de teses já apreciadas, sob alegação genérica de omissão, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige a comprovação do nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado.

2. A ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito autoral inviabiliza a inversão do ônus da prova e não se sana por eventual revelia.

3. Não configura omissão o não enfrentamento pontual de todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente para resolver a lide.

4. O prequestionamento para fins recursais prescinde da menção numérica aos dispositivos legais ou constitucionais, bastando a apreciação da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021;
TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, DJES 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
SEBASTIÃO DA SILVA GOMES
em face do acórdão de ID 10941814, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, que visava reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em uma “ação de indenização por danos morais e materiais”.

Em suas razões recursais (ID 11281569), o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que a decisão deixou de analisar o "acolhimento de lei federal, sobre a responsabilidade objetiva", a inversão do ônus da prova e a posse das demais provas pela Fundação Renova.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

As empresas embargadas apresentaram contrarrazões (ID 13507656, 13512255 e 13516433), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO EM MARIANA/MG. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E O DESASTRE AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sebastião da Silva Gomes, visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta contra Samarco Mineração S.A. em Recuperação Judicial, BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A., decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 05/11/2015. O apelante, agricultor, alega que sua atividade foi interrompida devido à contaminação de aquíferos que abasteciam sua propriedade rural, denominada "Sítio Boa Esperança", localizada em Linhares/ES, e pleiteia indenização pelos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos alegados pelo apelante e o rompimento da barragem; (ii) analisar se a prova dos danos materiais e morais foi adequadamente demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, conforme artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o dano e o evento.

4. No caso, embora o rompimento da barragem seja fato notório, conforme jurisprudência pacificada (TJES, Apelação nº 014170019559), é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados pelo apelante e o desastre ambiental, o que não ocorreu, uma vez que a documentação juntada é insuficiente para provar a existência e o impacto das atividades agrícolas descritas.

5. O apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a contaminação da água de seu poço artesiano e a correlação entre essa contaminação e o rompimento da barragem, bem como a extensão dos prejuízos alegados.

6. A jurisprudência exige a demonstração clara de que o rompimento da barragem causou os prejuízos, o que não foi evidenciado, conforme entendimento já consolidado (TJES, AC 0004335-75.2020.8.08.0030).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

No caso em análise, o acórdão abordou de forma clara e expressa a questão da responsabilidade objetiva, ao consignar que, em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade.

A decisão colegiada cita, inclusive, os dispositivos legais que alicerçam tal entendimento, como o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e o artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, e o art. 927 do Código Civil.

A fundamentação do acórdão foi exauriente e suficiente para a conclusão de que, embora a responsabilidade das rés seja objetiva, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o desastre e os danos alegados.

O embargante também alega omissão quanto à revelia da Fundação Renova e à inversão do ônus da prova.

No entanto, o voto condutor ressaltou que o juízo de primeiro grau deixou a cargo do autor a prova dos prejuízos e que, mesmo ciente do ônus, a parte permaneceu silente quando intimada sobre a existência de outras provas a produzir.

A decisão de improcedência dos pedidos foi motivada pela fragilidade do conjunto probatório, que não demonstrou a existência das lavouras ou a renda mensal alegada, nem a relação entre a suposta contaminação e o rompimento da barragem.

Ademais, a questão da inversão do ônus da prova ou da revelia não teria, por si só, o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a parte autora não apresentou sequer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 15:49:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58540704082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.